Tribunal: TJDFT
Processo: 0719413-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. UNILATERAL GRAVAÇÃO AMBIENTAL DE DIÁLOGO POR UM DOS INTERLOCUTORES, SEM CONSENTIMENTO DO OUTRO. CAPTAÇÃO CLANDESTINA DE CONVERSA. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA NO SÓ REGISTRO FEITO POR UM DOS INTERLOCUTORES, NÃO POR TERCEIRO. RECEPTORES ORIGINÁRIOS DO ÁUDIO. CONHECIMENTO DADO AO INTERLOCUTOR QUE DESCONHECIA A GRAVAÇÃO. PROCEDER LÍCITO. QUEBRA NÃO VERIFICADA DO SIGILO PROFISSIONAL OU DO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES. DESENTENDIMENTO ENTRE MÉDICAS NA PASSAGEM DE PLANTÃO MÉDICO. DISCUSSÃO. COMPARTILHAMENTO. WHATSAPP. DIVULGAÇÃO DESNECESSÁRIA DE CONVERSA CONFLITUOSA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA QUE EVIDENCIA A ILICITUDE DA AÇÃO. LIMITES DA ÉTICA PROFISSIONAL E DA LEGALIDADE. COMPARTILHAMENTO CLANDESTINO DE DIÁLOGO QUE SERVE APENAS A SUSCITAR DÚVIDA QUANTO À CONDUTA PROFISSIONAL DA AUTORA. PROCEDER QUE FOGE AOS PARÂMETROS DE LEGALIDADE NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO MÉDICA. OFENSA MORAL CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PROIBIÇÃO ESTABELECIDA NA SENTENÇA DE NOVO COMPARTILHAMENTO DA GRAVAÇÃO CLANDESTINA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Objeto da lide é a verificação da existência de prática ilícita no repasse da gravação ambiental unilateral e clandestina que fez a interlocutora ré aos demais médicos integrantes da equipe de profissionais sob os cuidados de quem estava a paciente nominada nos autos, bem como a identificação de eventual dever de indenizar por ofensa a direito da personalidade da outra interlocutora, a ora recorrida.
2. Não demonstrada a utilidade da captação ambiental clandestina do diálogo que manteve a ré com a autora, nem a necessidade de divulgá-lo, nem a serventia de o dar a conhecer aos demais profissionais médicos, é de ser reconhecida a ilicitude da conduta praticada pela ré, mesmo porque prescindível o esforço para clandestinamente registrar a conversa se objetivado, tão somente, o cumprimento do dever médico de passar à equipe informações sobre a paciente a que conjuntamente assistiam, afinal atende a essa específica finalidade o prontuário médico, onde devem ser registrados, de forma organizada e concisa, todos os procedimentos adotados por cada um dos médicos no tratamento e assistência do paciente que, de sua vez, tem ali reunidos seus dados de saúde.
3. Inexistindo para o caso concreto motivo justificador do uso de meio diverso do prontuário médico, que é o documento pelo qual os médicos compartilham informações acerca do atendimento prestado ao paciente, e faltando elementares indicativos de que a autora estivesse, por qualquer modo, atuando de maneira a comprometer as informações ali postas, insubsistente se mostra o argumento apresentado pela ré de que realizou a gravação clandestina e a divulgou sem conhecimento da autora para se resguardar.
4. A falta de observância ao dever ético e moral que deve fundamentar toda e qualquer conduta privada ou social, bem como a desconsideração da boa-fé, que se identifica na insustentável motivação de que com o registro gravado atenderia a ré ao dever médico de informar os demais membros da equipe quanto aos procedimentos adotados, tornam inequívoco o interesse da ré de macular a reputação profissional da autora. Ação ilícita enseja ofensa a direito da personalidade ao colocar em dúvida, no ambiente de trabalho, entre os colegas, a competência profissional médica da autora.
5. Dano moral. São funções básicas do dano extrapatrimonial: (a) compensar a lesão personalíssima sofrida pela vítima; (b) punir o agente causador do dano; e (c) dissuadir/prevenir a repetição da conduta danosa. A função preventiva, por seu caráter pedagógico, deve servir a educar não apenas o responsável pelo evento danoso, mas também a sociedade, de modo a que não volte a ocorrer a mesma modalidade de violação a direito da personalidade.
6. Quantum indenizatório. Majoração ou redução não cabível. Valor fixado após balizamento da natureza compensatória ou reparatória à vítima, sem constituir enriquecimento ilícito, e do caráter punitivo ou inibitório da ofensa para desestímulo à repetição da ilicitude cometida. Estimativa razoável quando consideradas para o caso concreto a gravidade, a extensão e a repercussão do dano, bem como a condição econômica e a necessária reprovação da imprudência da médica em repassar conversa privada a terceiros, ainda que também colegas profissionais.
7. A condenação à obrigação de não repassar ou reproduzir a gravação que deu origem aos danos morais sofridos pela vítima decorre da prestação da tutela inibitória requerida pela autora ao juízo.
8. Litigância de má-fé. Pressupostos não verificados no caso concreto.
9. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.